Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-35.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001550-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS - CPF: 342.123.021-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DAVID LINCOLN DE CAMPOS - CPF: 181.122.771-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA
–
PARCELAMENTO
DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –
POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

2. “O parcelamento das custas processuais mostra-se uma alternativa razoável, caso são seja plausível a concessão do benefício da Justiça Gratuita.” (N.U 1016058-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

3. Decisão reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
DAVID LINCON DE CAMPOS
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
MM. Juiz Carlos Augusto Ferrari
, que nos autos da Ação Ordinária nº 14944-51.2019.811.0004 (cód. 323870), proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Agravante que é engenheiro civil autônomo e que apesar de ter participado de licitações, a empresa já foi baixada, consoante demonstra nos documentos anexos aos autos.

Indica que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, sem o prejuízo de seu sustento e de sua família.

Relata que juntou aos autos a declaração de pobreza e suas últimas declarações de imposto de renda, para comprovar a hipossuficiência, e, mesmo assim, o juízo singular entendeu que não deve ser beneficiado com a gratuidade da justiça.

Ao fim, requer a concessão da tutela recursal, para que seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 36510993]

A Tutela recursal concedida em parte, tão somente para determinar o parcelamento das custas e despesas processuais nos autos de Primeiro Grau. [id. 33395492]

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de intervenção nos autos. [id. 38349476]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
Cuida-se de recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS YOSHITARO DIAS SUZUKI
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Wladys Roberto Freire do Amaral
, que nos autos da Ação de Cobrança nº 53047-55.2015.8.11.0041 (cód. 1064645), proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A parte agravante requereu nos autos, a concessão dos benefícios da assistência judiciaria, que, no entanto, fora negado pelo juízo monocrático pelos seguintes fundamentos:

“A profissão do demandante, assim como a capacidade de participar de licitação indicam minimamente capacidade financeira de arcar com as custas judiciais. Por esta razão, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Oportunizo ao demandante o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.”

Contra referido decreto judicial, insurge-se a parte agravante.

Pois bem.

É cediço que o benefício da gratuidade judiciária deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, podendo ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal.

Nesse diapasão, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Todavia, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Assim é que, cotejando os documentos que instruem o presente agravo, não se vislumbra a hipossuficiência econômica da parte Agravante, a possibilitar a concessão do benefício pretendido.

Colhe-se dos autos que a parte Agravante é engenheiro civil a mais de duas décadas, com nome reconhecido entre os profissionais da área e boa clientela do ramo, exercendo, atualmente, a profissão de forma autônoma, de modo que a sua declaração de imposto de renda indica uma renda anual de R$ 46.542,24 (quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), o que, dividido pelo período de 12 (doze) meses, configura uma média salarial de R$ 3.878,52 (três mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Logo, é forçoso concluir que a parte Agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA — DECISÃO AGRAVADA MANTIDA —

RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

(N.U 1004326-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – PEDIDO INDEFERIDO.

(...)

Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo.

Se os argumentos e documentos colacionados nos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal pedido deve ser indeferido.

(N.U 0043307-78.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

De outro lado, visando garantir o acesso à Justiça (art. 5º, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, §6º do CPC, entendo ser aplicável o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado deste recurso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – VALOR ELEVADO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PARCELAMENTO EM 10 (DEZ) MESES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada, para que possa ser beneficiada da Justiça Gratuita. Deve, contudo, comprovar que o pagamento das custas do processo compromete seu sustento e o de sua família.

O parcelamento das custas processuais mostra-se uma alternativa razoável, caso são seja plausível a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

(N.U 1016058-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRATIVO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTO SUFICIENTE A EVIDENCIAR ENDIVIDAMENTO – BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA PARCELAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O parcelamento das custas processais, em vista de o valor da parcela não comprometer o sustento da parte requerente, mostra-se razoável ao caso. (N.U 1000400-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

(N.U 1013857-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Posto isso, conforme consignado na decisão liminar, o mérito deste recurso manterá o determinado outrora, ou seja, o parcelamento das custas de Primeiro Grau.

Desse modo,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente, para possibilitar o parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) parcelas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021